Tribunal: TJSP
Processo: 2050273-22.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional
Decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita em favor da ré. Inconformismo da parte autora. Documentos que demonstram a incapacidade financeira da parte para custear o processo.
Recurso provido. Decisão reformada.